Tribunal: TJDFT
Processo: 0706095-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706095-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIUSMAR DOS SANTOS SOUZA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GIUSMAR DOS SANTOS SOUZA contra decisão de ID 183716303 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta. Afirma, em suma, que foi decretada sua revelia na fase de conhecimento; que, com o início da fase de cumprimento de sentença, foi intimado exclusivamente por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico; que, por expressa previsão legal, deve haver intimação pessoal do início da fase de cumprimento de sentença; que não se aplica o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o reconhecimento da nulidade da intimação sobre o cumprimento de sentença, com a anulação dos atos processuais posteriores. Custas recolhidas (ID 55923164). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Na hipótese sob exame, o agravante foi citado por meio de carta com aviso de recebimento, mas não apresentou defesa na fase de conhecimento, sendo decretada sua revelia, com o consequente julgamento de procedência do pedido. Na fase de cumprimento de sentença, sua intimação ocorreu exclusivamente por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (ID 171748003 dos autos de origem). Conforme ressaltado na decisão agravada, os efeitos da revelia, reconhecida na fase de conhecimento, se estendem à fase de cumprimento de sentença. Ainda que a parte agravante apresente a existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça em sentido diverso – que são desprovidos de natureza vinculante – a jurisprudência majoritária deste Tribunal admite a incidência do artigo 346 do Código de Processo Civil no caso, considerando válida a intimação do réu revel por publicação no órgão oficial. Colaciona-se precedente desta Corte, representativo do entendimento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DA NULIDADE POR VÍCIO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. RÉU REVEL SEM PATRONO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. I. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na nulidade (ou não) da fase de cumprimento de sentença em ação monitória, em razão do alegado vício na "citação/intimação" do devedor (revel) nessa fase processual. II. O artigo 346 do Código de Processo Civil aduz que os prazos processuais fluirão da publicação dos atos decisórios em órgão oficial, nos casos em que houver réu revel sem patrono constituído nos autos. III. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da desnecessidade da intimação pessoal do devedor revel para cumprimento espontâneo da sentença (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.409.010/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019). IV. No caso concreto, constata-se que a parte devedora foi regularmente citada para pagar a dívida ou apresentar defesa. No entanto, deixou de se manifestar nos autos da ação monitória, razão pela qual foi prolatada sentença de procedência do pedido. Ato contínuo, foi inaugurada a fase de cumprimento de sentença, com regular intimação do executado, por meio do DJe, para pagamento do débito. V. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora, uma vez não evidenciado o alegado vício processual. VI. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1787797, 07305454020238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023). No mesmo sentido, confira-se: Acórdão 1436281, 07263444120198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Acórdão 1351805, 07115496220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora